Tribunal: TJDFT
Processo: 0701658-57.2021.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA. INCLUSÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL “IN RE IPSA” CONFIGURADO. “QUANTUM” MANTIDO. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Aduziu a autora que seu nome foi indevidamente incluído nos cadastros de inadimplentes, em razão de dívidas contraídas por meio de cartão de crédito que, segundo asseverou, jamais solicitou, tratando-se, portanto, de fraude. Requereu a declaração de inexistência dos débitos (R$3.417,43); exclusão das restrições inseridas ao seu nome perante os cadastros de proteção ao crédito e reparação por dano moral.
2. Trata-se de recurso (ID31987527) interposto pelo banco réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débito no valor de R$3.417,43, determinar que seja retirada a negativação do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 15 dias, a contar da intimação para o cumprimento da sentença, sob pena de multa diária de R$200,00, e condená-lo a pagar R$6.000,00, a título de reparação por danos morais.
3. Nas razões do recurso, afirma que a autora/recorrida aderiu ao cartão de crédito em 07/01/2019, sob contrato no 7097-660105977810, via Internet, e passou a utilizá-lo de maneira regular. Sustenta terem sido emitidas 21 faturas, onde constam a realização de compras, inclusive em locais próximos a sua residência, cujo último pagamento se deu em 01/2020, o que descaracteriza a ocorrência de fraude. Alega ausência de ato ilícito, visto que a negativação do nome da autora/recorrida tem relação direta com a ausência de pagamentos das faturas. Aduz ausência de prova do dano moral, tratando-se de mero dissabor. Assevera que os valores da multa e indenização fixados são excessivos, favorecendo o enriquecimento ilícito. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido inicial e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório e da multa.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade
5. A emissão de cartão de crédito de modo fraudulento faz incidir sobre a instituição financeira a responsabilização pelo ato ilícito praticado, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, tratando-se de fortuito interno por estar relacionada à atividade desenvolvida pelo banco réu/recorrente e os riscos a ela inerentes (art. 14, §3o, II, CDC).
6. No caso, verifica-se que o banco réu/recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia (art. 373, II, CPC), na medida em que não apresentou o contrato firmado via internet ou qualquer documento apto a comprovar a contratação do cartão de crédito. Logo, a inclusão do nome da autora/recorrida em órgãos de proteção ao crédito (extrato - ID31986589) é indevida.
7. Cumpre consignar que a realização de compras em locais próximos à residência da autora/recorrida e a apresentação de faturas pagas (ID31987510) para comprovar o uso regular do cartão são insuficientes para demonstrar a existência de relação contratual entre as partes e afastar a conclusão de que os dados e nome da demandante teriam sido utilizados, mediante fraude, por terceiros.
8. A inscrição indevida do nome do consumidor no rol de inadimplentes é apta a ensejar a responsabilização do fornecedor por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Trata-se de dano moral configurado “in re ipsa”, motivo pelo qual prescinde de comprovação. (AgRg no AREsp 217.520/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013).
9. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, além do porte econômico da lesante. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do instituto, consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
10. Nesse contexto, considerados os parâmetros acima explicitados, o valor de R$6.000,00 (seis mil reais) arbitrado na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente, bem como condizente com acórdãos proferidos por esta Turma em casos semelhantes (Acórdão 1063288, 07007152720178070004, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 28/11/2017, publicado no DJE: 6/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
11. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
12. Por fim, a fixação da multa diária no patamar de R$200,00 (duzentos reais) mostra-se coerente com a relevância do conflito discutido, a preservar a proporcionalidade e razoabilidade.
13. Irretocável, portanto, a sentença recorrida.
14. Recurso conhecido e improvido.
15. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.